Tribunal: TJES
Processo: 0029960-04.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029960-04.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: LUIZ FERNANDO PEDRO LINO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – SEGURO RESIDENCIAL – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DEVIDO – EXPLOSÃO DE PANELA DE PRESSÃO – RISCOS COBERTOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA MERO DISSABOR – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 632 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1.
Em breve síntese fática, o apelado ajuizou ação de cobrança em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS SA, ora apelante, narrando que contratou o seguro residencial com a requerida com vigência de 15/11/2016 a 15/11/2017. Relata que, em 29/03/2017, ocorreu a explosão da panela de pressão em sua residência, o que ocasionou diversos danos, impossibilitando inclusive a habitação no imóvel por meses.

2.
Em fls. 206-210, constam as condições gerais do seguro, na qual existe a lista dos riscos e bens excluídos da cobertura. Entretanto, tal previsão não interfere no direito do autor no caso em voga, porque o acidente residencial derivado de “explosão” e “danos elétricos” está expressamente coberto.

3
.
Demais disso, o autor/apelado logrou comprovar todos os danos sofridos em sua residência e respectivos valores, conforme demonstrado em fls. 45-65, que, frise-se, não ultrapassam os limites previstos nas condições do seguro.

4.
No que se refere ao pedido de reforma no capítulo que trata dos danos morais, o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja condenação por danos morais, se não demonstrada ao menos alguma situação específica do caso concreto capaz de atestar que houve ofensa à integridade da parte. No presente caso, ficou comprovado que o autor ficou meses com seu apartamento sem possibilidade de habitação, tendo gastos extraordinários, e tentativas infrutíferas de resolver seu problema diretamente com a empresa, cuja contratação, inclusive, justificou-se justamente resguardá-lo em situações como a presente.

5.
Conforme Súmula 632 do STJ, o termo inicial da correção monetária da indenização securitária deve ser a partir da contratação.

6.
Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca os índices de juros de mora e correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS SA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
LUIZ FERNANDO PEDRO LINO
,
julgou procedente o pedido autoral na forma do art. 487, I, do CPC/15, nos seguintes termos:

"[...] CONDENAR a requerida a pagar ao autor: i) R$ 58.964,00 (cinquenta e oito mil novecentos e sessenta e quatro reais) a título de indenização securitária, sendo valor remanescente do dano sofrido, com juros e correção monetária a partir da citação; ii) R$2.000,00 (dois mil reais) a título de reembolso de alugueis conforme contrato pactuado, com correção monetária e juros a partir do desembolso, qual seja 04/08/2017 e 05/09/2017 conforme fls. 70/71; e iii) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais com incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento, ambos pelos índices do TJES."

Em suas razões (fls. 360-369), a aduz a apelante, em síntese, que: (i) o pagamento realizado em sede administrativa relativo à cobertura "Incêndio, Queda de Raio, Aeronave, Explosão" está correto; (ii) não deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
; (iii) a correção monetária deve ser calculada a partir do ajuizamento da ação.

Contrarrazões em id. 8528619 pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0029960-04.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: LUIZ FERNANDO PEDRO LINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS SA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
LUIZ FERNANDO PEDRO LINO,
julgou procedente o pedido autoral na forma do art. 487, I, do CPC/15, nos seguintes termos:

"[...] CONDENAR a requerida a pagar ao autor: i) R$ 58.964,00 (cinquenta e oito mil novecentos e sessenta e quatro reais) a título de indenização securitária, sendo valor remanescente do dano sofrido, com juros e correção monetária a partir da citação; ii) R$2.000,00 (dois mil reais) a título de reembolso de alugueis conforme contrato pactuado, com correção monetária e juros a partir do desembolso, qual seja 04/08/2017 e 05/09/2017 conforme fls. 70/71; e iii) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais com incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento, ambos pelos índices do TJES."

Em suas razões (fls. 360-369), a aduz a apelante, em síntese, que: (i) o pagamento realizado em sede administrativa relativo à cobertura "Incêndio, Queda de Raio, Aeronave, Explosão" está correto; (ii) não deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
; (iii) a correção monetária deve ser calculada a partir do ajuizamento da ação.

Contrarrazões em id. 8528619 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em breve síntese fática,
LUIZ FERNANDO PEDRO LINO
ajuizou ação de cobrança em face de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS SA
narrando que contratou o seguro residencial com a requerida com vigência de 15/11/2016 a 15/11/2017. Relata que, em 29/03/2017, ocorreu a explosão da panela de pressão em sua residência, o que ocasionou diversos danos, impossibilitando inclusive a habitação no imóvel por meses.

A seguradora apelante alega que existem itens que foram excluídos da cobertura, de modo que o valor pago administrativamente contemplou somente o que estava coberto, nos termos da apólice.

Conforme se extrai da proposta de seguro residencial de fls. 42-43, estão cobertos
danos elétricos
até o limite de R$ 16.000 (dezesseis mil reais); incêndio, queda de raio, aeronave,
explosão
até o limite de R$ 400.000,000 (quatrocentos mil reais) e perda ou
pagamento de aluguel
/diária até o limite de 40.000,00 (quarenta mil reais).

Extrai-se dos autos que haveria necessidade de reforma da parte elétrica, pintura, novo rebaixamento do gesso no valor de R$30.200,00; de substituição de bancadas de mármore e cubas no valor de R$10.414,00 e de substituição de materiais queimados e bancadas em MDF no valor de R$39.350,00, totalizando R$91.964,00 (noventa e um mil novecentos e sessenta e quatro reais) (fls. 54-65).

Constata-se também da análise do caderno processual que foram pagos ao apelado R$ 8.000,00 para pagamento de apólice, R$4.000,00 para pagamento de aluguel e R$4.000,00 para danos elétricos. Posteriormente recebeu mais R$25.000,00 para despesas gerais e R$4.000,00 para aluguéis (fl. 99).

Portanto, para cobrir os danos do autor, remanesce a necessidade de pagamento de R$ 58.964,00 (cinquenta e oito mil novecentos e sessenta e quatro reais).

Em fls. 206-210, constam as condições gerais do seguro, na qual existe a lista dos riscos e bens excluídos da cobertura. Entretanto, entendo que tal previsão não interfere no direito do autor no caso em voga, porque o acidente residencial derivado de “explosão” e “danos elétricos” está expressamente coberto, não se enquadrando em nenhuma das situações de risco excluído.

O apelante, no seu recurso, limita-se a alegar que alguns itens não possuíam cobertura, de forma genérica, sem mencionar sequer elementos concretos que subsidiem sua tese.

Portanto, considerando que o autor/apelado logrou comprovar todos os danos sofridos em sua residência e respectivos valores, conforme demonstrado em fls. 45-65, que, frise-se, não ultrapassam os limites previstos nas condições do seguro, não merece reparos o entendimento adotado pelo d. Juízo
a quo
, o qual acertadamente constatou:

“
[...] os riscos que a requerida negou reembolso sob a alegação de que estariam excluídos da cobertura (fls.110/113) além de estarem diretamente ligados ao acidente, não estão taxativamente listados como excluídos da apólice, como se depreende da leitura das fls. 206/212.
Havendo apenas menção genérica sobre impossibilidade de cobertura em determinadas situações
.”

No que se refere ao pedido de reforma no capítulo que trata dos danos morais, o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja condenação por danos morais, se não demonstrada ao menos alguma situação específica do caso concreto capaz de atestar que houve ofensa à integridade da parte.

Na espécie, entretanto, entendo que restou suficientemente demonstrado que o aborrecimento gerado ao apelado extrapolou o mero dissabor.

Isto porque ficou comprovado que o autor ficou meses com seu apartamento sem possibilidade de habitação, tendo gastos extraordinários, e tentativas infrutíferas de resolver seu problema diretamente com a empresa, cuja contratação, inclusive, justificou-se justamente resguardá-lo em situações como a presente.

Posto isso, alinhado ao entendimento do juízo de primeiro grau, entendo que a situação vivenciada pelo apelado enseja a indenização por danos morais, cujo
quantum,
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), revela-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a sua fixação.

Por fim, o recurso devolve ao conhecimento deste tribunal a matéria relativa ao termo inicial da correção monetária da indenização securitária.

Ao condenar o recorrente ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 58.964,00 (cinquenta e oito mil novecentos e sessenta e quatro reais), o d. Juízo de origem fixou a incidência de juros e correção monetária
a partir da citação.

O recorrente alega que deve ser calculada a partir do ajuizamento da ação e, subsidiariamente, pede que seja utilizado o capital segurado à época da contratação.

Conforme Súmula 632 do STJ,
“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da
contratação até o efetivo pagamento
”.

Portanto, deve ser reformada a sentença neste particular, fixando-se o termo inicial da correção monetária da indenização securitária a partir da contratação.

Ainda, por ser matéria de ordem pública, altero de ofício a r. sentença, a fim de estabelecer os respectivos índices. A correção monetária deve incidir a partir da contratação, com base no INPC/IBGE. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir a partir da citação (CPC, art. 405), pela taxa SELIC (CPC, art. 406), quando então não haverá mais incidência da correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para alterar o termo inicial da correção monetária para a partir da contratação.

Altero a r. sentença, de ofício, no que diz respeito aos índices de juros de mora e correção monetária do valor a ser pago a título de indenização securitária, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.